Tribunal: TJES
Processo: 5004587-10.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Despejo por Denúncia Vazia
Data de julgamento: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004587-10.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CARLOS EDUARDO RODRIGUES VIEIRA

AGRAVADO: WESLEY LENGRUB DA SILVA

RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. LIMINAR DE DESOCUPAÇÃO. DISPENSA DE CAUÇÃO. POSSIBILIDADE EM CASO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO NA CONDUTA ANTISSOCIAL DO LOCATÁRIO. PURGAÇÃO DA MORA. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Carlos Eduardo Rodrigues Vieira contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos de ação de despejo movida por Wesley Lengrub da Silva, deferiu liminar para desocupação voluntária do imóvel no prazo de trinta dias. O agravante alega irregularidade da decisão por ausência de caução, resistência injustificada do locador ao recebimento dos aluguéis, impossibilidade de rescisão antecipada sem multa e violação ao princípio da dignidade da pessoa humana.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de caução inviabiliza a concessão da liminar de despejo; (ii) estabelecer se a decisão poderia se fundamentar em fatos unilaterais e em conduta antissocial do locatário; (iii) verificar se há violação ao princípio da dignidade da pessoa humana em razão do prazo para desocupação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 59, § 1º, da Lei nº 8.245/1991 prevê a caução como requisito para o despejo liminar, mas a jurisprudência admite a dispensa quando comprovada a hipossuficiência econômica do autor e presentes os requisitos da tutela de urgência (TJMG, AI 4771903-12.2024.8.13.0000).

4. O agravado é beneficiário da justiça gratuita, circunstância que autoriza a dispensa da caução na hipótese dos autos.

5. A decisão não se fundamentou exclusivamente na falta de pagamento, mas também no descumprimento de deveres contratuais e na conduta antissocial do locatário, que se mostrou incompatível, configurando causa idônea para o despejo (TJSP, AC 1013240-20.2020.8.26.0008).

6. A faculdade de purgar a mora prevista no § 3º do art. 59 da Lei de Locações aplica-se apenas às ações fundadas exclusivamente na inadimplência, não incidindo quando presentes outras causas de rescisão contratual.

7. O prazo de 30 dias fixado para a desocupação voluntária é razoável e proporcional, não configurando afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A caução prevista no art. 59, § 1º, da Lei nº 8.245/1991 pode ser dispensada quando comprovada a hipossuficiência do autor e presentes os requisitos da tutela de urgência.

2. A conduta antissocial do locatário configura fundamento autônomo e idôneo para a rescisão contratual e o despejo, independentemente da inadimplência.

3. A purgação da mora é cabível apenas nas ações de despejo fundadas exclusivamente na falta de pagamento.

4. O prazo de 30 dias para desocupação voluntária mostra-se suficiente e não viola o princípio da dignidade da pessoa humana.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.245/1991, art. 59, §§ 1º e 3º; CPC, arts. 300 e 99, §§ 2º e 3º; CF/1988, art. 1º, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, AI 4771903-12.2024.8.13.0000, Rel. Des. Octávio de Almeida Neves, j. 20.02.2025, DJEMG 26.02.2025; TJSP, AC 1013240-20.2020.8.26.0008, Rel. Des. Claudio Hamilton, 25ª Câmara de Direito Privado, j. 06.04.2022, DJESP 18.04.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004587-10.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: CARLOS EDUARDO RODRIGUES VIEIRA

AGRAVADO: WESLEY LENGRUB DA SILVA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
CARLOS EDUARDO RODRIGUES VIEIRA
em razão da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos da ação de despejo ajuizada por
WESLEY LENGRUB DA SILVA
, deferiu a liminar para desocupação voluntária do imóvel em trinta dias.

Em suas razões, o agravante sustenta a irregularidade da decisão por ausência da caução exigida em lei. Alega que o proprietário teria criado embaraços para o pagamento do aluguel e acessórios, sendo incabível a rescisão antecipada do contrato sem o pagamento da correspondente multa rescisória.

Aduz, ainda, que a decisão se baseia em fatos unilaterais e infundados, resultando em violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, e que se encontra impossibilitado de purgar a mora, conforme faculta o §3º do art. 59 da Lei de Locações, pela recusa do locador em receber os valores devidos.

A tutela recursal antecipatória foi indeferida, conforme se extrai do id. 12956303.

O agravado, embora devidamente intimado para apresentar contrarrazões, manteve-se inerte (id. 15543182).

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do agravo.

Infiro que a controvérsia recursal cinge-se à análise da legalidade da ordem de despejo liminar, notadamente quanto à dispensa de caução e aos fundamentos que a autorizaram.

O agravante argumenta, inicialmente, a impossibilidade da concessão da liminar de despejo sem a devida prestação de caução, nos termos do art. 59, § 1º, da Lei nº 8.245/91,
in verbis
:

Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário.

§ 1º Conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo:

IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo.

Embora a referida norma exija, como regra, a caução equivalente a três meses de aluguel para o deferimento da medida, a jurisprudência pátria tem admitido sua dispensa em situações excepcionais, especialmente quando os requisitos da tutela de urgência (art. 300, do CPC) estão devidamente preenchidos e, ainda, demonstrada a hipossuficiência da parte.

Cito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA E DANOS MORAIS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. ART. 99, §§ 2º E 3º, DO CPC. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM A FALTA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. DESPEJO LIMINAR. FALTA DE PAGAMENTO. CAUÇÃO. DISPENSA. POSSIBILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA DA AUTORA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. À luz do art. 99, §3º do Código de Processo Civil, a alegação de insuficiência financeira por pessoa natural goza de evidência relativa de veracidade, podendo ser elidida pela parte contrária ou pelo Juiz, se presentes elementos que evidenciem que o requerente não é carecedor do benefício. A ausência de prova satisfatória a infirmar a alegação de pobreza firmada por pessoas naturais obsta o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça, nos termos do §2º do art. 99 do CPC.
É possível a dispensa da caução exigida pelo art. 59, § 1º, da Lei nº 8.245/1991, para fins de concessão da liminar de despejo, quando provada a hipossuficiência econômica do postulante
. (TJMG; AI 4771903-12.2024.8.13.0000; Décima Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Octávio de Almeida Neves; Julg. 20/02/2025; DJEMG 26/02/2025)

No caso, sendo o aqui agravado beneficiário da justiça gratuita, e estando a decisão fundamentada não apenas na lei especial, mas também nos pressupostos do Código de Processo Civil, não vislumbro ilegalidade na dispensa.

O ponto principal da decisão, contudo, e que afasta as demais teses recursais, é que a ordem de desocupação não se fundamentou exclusivamente na falta de pagamento. Depreendo dos autos que o rompimento da relação locatícia decorreu, principalmente, do descumprimento de deveres contratuais e da quebra do convívio pacífico entre as partes, culminando em conduta antissocial por parte do locatário.

Com efeito, o boletim de ocorrência que instrui o feito, embora produzido unilateralmente, descreve uma situação de grave animosidade, com relatos de agressões verbais e ameaças proferidas pelo agravante contra a esposa do locador.

Tais fatos, não impugnados especificamente pelo recorrente, revelam-se verossímeis e demonstram a impossibilidade de manutenção da locação.

A conduta antissocial do locatário é, por si só, fundamento idôneo para a rescisão do contrato e a decretação do despejo, senão vejamos:.

DESPEJO MÓVEL. IMÓVEL RESIDENCIAL. DESPEJO POR INFRAÇÃO DE REGRAS CONDOMINIAIS. Procedência.
Conduta antissocial do ocupante do imóvel. Revelia. Apesar da presunção relativa quanto ao disposto no art. 319 do CPC, há verossimilhança nas alegações da parte autora. Incontroverso as infrações contratuais imputáveis à ré. Fatos com respaldo documental. Uso nocivo do imóvel, em afronta ao direito de vizinhança, à harmonia condominial, ao sossego e à saúde dos condôminos.
Multa contratual devida. Litigância de má-fé, não caracterizada. Sentença mantida. Sucumbência recursal, nos termos do art. 85, § 11 do CPC. Recurso desprovido, nos termos do acórdão. (TJSP; AC 1013240-20.2020.8.26.0008; Ac. 15557574; São Paulo; Vigésima Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Claudio Hamilton; Julg. 06/04/2022; DJESP 18/04/2022; Pág. 1712)

Diante desse quadro, a alegação de que o locador se recusa a receber os aluguéis, impedindo a purgação da mora, perde relevância. A faculdade prevista no §3º do art. 59 da Lei de Locações aplica-se às ações de despejo fundadas exclusivamente na falta de pagamento, o que não é o caso dos autos, cuja causa de pedir é mais ampla e abrange a violação de outros deveres da relação locatícia.

Por fim, não vislumbro ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana. O prazo de 30 (trinta) dias para a desocupação voluntária, somado ao tempo transcorrido desde a notificação extrajudicial, mostra-se razoável e suficiente para que o agravante possa providenciar nova moradia.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)